Tribunal: STF
Processo: HC 59449
Classe: HC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
NO CRIME DE DESACATO (ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL), SUBSUME-SE,
ENTRA, ABSORVE-SE, O CRIME DE INJURIA (ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL).
E QUE DESACATAR E OFENDER A DIGNIDADE OU O DECORO DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, POR PALAVRAS, GESTOS, GRITOS
E OUTROS MEIOS. NOUTROS TERMOS, A INJURIA E ELEMENTO CONSTITUTIVO E
CONCEPTUAL DO CRIME DE DESACATO.
NÃO HÁ CRIME DE RESISTENCIA (ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL), SEM
VIOLÊNCIA OU AMEAÇA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO COMPETENTE A EXECUÇÃO DE
ACTO LEGAL, OU A QUEM LHE ESTEJA PRESTANDO AUXILIO. NÃO NO COMETE,
QUEM FOGE A PRISÃO, SEM AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. QUEM FOGE NÃO AMEAÇA OU
VIOLENTA; SIMPLESMENTE, FOGE. LOGICO.
AÇÃO DE HABEAS CORPUS JULGADA PROCEDENTE.